Tribunal: TJDFT
Processo: 0707936-26.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO COM RELAÇÃO AO CRIME ANTERIOR RECONHECIDA. INQUÉRITO ARQUIVADO PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CAUSA DE EXCLUSÃO DA TIPICIDADE MATERIAL. COISA JULGADA MATERIAL. FALTA DE ELEMENTO DO TIPO - RECEPTAR. OBJETO NÃO PRODUTO DE CRIME. RECURSO PROVIDO.
1. O crime de receptação necessita que o objeto seja produto de crime anterior.
2. Para fins de análise quanto à tipicidade da receptação, caso se entenda que o fato anterior não é crime, deve-se analisar o motivo, para, a partir disso, verificar se há receptação ou não (crime posterior).
3. Se o juiz absolver o autor do crime anterior, para saber se a outra pessoa acusada de receptação será condenada é fundamental analisar o motivo da absolvição do autor do crime anterior. Caso a absolvição do crime anterior seja por conta de o fato anterior ser atípico, o comprador do bem não pode ser condenado por receptação, pois o bem não terá originado de um crime.
4. Na hipótese de o inquérito policial, referente ao crime anterior à receptação, ser arquivado pela incidência do princípio da insignificância, que é causa de exclusão da tipicidade material, por fazer coisa julgada material, o fato posterior (receptação) é atípico, por falta de pressuposto previsto no tipo – objeto ser proveito de crime.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para absolver o acusado.